Tribunal: STF
Processo: RE 499747
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI N. 9.494/97.
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O
   Supremo Tribunal declarou, incidentalmente, a constitucionalidade
   do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, norma inserida pela Medida
   Provisória n. 2.180/2001 (RE 420.816, redator para o acórdão
   Ministro Sepúlveda Pertence).